Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA contra r. decisão que, em ação cominatória, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à empresa agravante custeie, no prazo de 30 horas, a internação hospitalar do Agravado conforme descrito no relatório médico, in verbis: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Prioridade idoso. Anote-se. Cuida-se de ação com pedidos condenatórios e de tutela de urgência proposta por AGNALDO ALVES PEREIRA em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA. Relata o autor que teve internação hospitalar de urgência negada em razão de estar o plano contratado no período de carência. Sustenta que a negativa é indevida em razão de se tratar de atendimento urgente. Decido. O documento de ID 184844090 comprova que a cobertura foi negada em virtude de carência contratual. Por sua vez, o relatório médico de ID 18484408 indica a necessidade de internação em enfermaria após atendimento em pronto socorro, tratando-se de "paciente oncológico, idoso, leucocitose acentuada e sinais de perfuração de divertículo’. A lei estabelece que é lícita a carência de 24 horas para os casos de urgência e emergência, não autorizando, contudo, o estabelecimento de prazo (art. 12, V, “c”, da Lei 9.656/98). Com efeito, a conclusão tem sido no sentido da ilegalidade da Resolução n. 13/1998 quanto a este ponto, já que ela extrapola a competência normativa ao criar restrição além daquela definida em lei. No ponto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 597 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 12, inciso V, alínea "c" c/c art. 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, observado o prazo máximo de carência de 24 horas, do procedimento de emergência, que resulte risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, conforme caracterizado nos autos em relação ao autor. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhece a abusividade da cláusula contratual que prevê carência em situações emergenciais (Súmula 597): "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação." 3. A súmula 302 do STJ estabelece que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação. 4. A autora/agravada é beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravante. O relatório médico indica necessidade de internação urgente. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar as alegações da agravada ou demonstrar prescindibilidade do tratamento médico indicado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1795183, 07414752020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, demonstrada a urgência do tratamento do requerente, também se mostra presente a probabilidade do direito. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos na internação. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte ré custeie, no prazo de 30 horas, a internação hospitalar conforme descrito no relatório médico acima mencionado, sob pena de multa que fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e sem prejuízo de, apresentando o autor o valor dos dias estimados de internação, ser obtido o valor pelas vias disponibilizadas ao Judiciário para a tutela específica do direito. Intime-se a ré, com urgência, desta decisão e, na mesma ocasião, cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231, I, II e V do CPC).” A Agravante afirma que a recusa de cobertura do tratamento foi lícita, pois o contrato do autor está em período de carência, além de ter omitido a sua condição de saúde no momento de adesão ao contrato. Tece outras considerações. Requer, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão e o indeferimento da tutela de urgência requerida na origem. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. É fato incontroverso nos autos que o contrato de plano de saúde do Autor/Agravado está em período de carência. Não obstante, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, o período de carência estipulado pelos planos de saúde não pode servir de óbice à cobertura de atendimento nas seguintes hipóteses: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Segundo relatório médico, a internação vindicada pelo beneficiário do plano decorre de situação de emergência. Assim, não obstante os fundamentos do Agravante, é verossímil a alegação do Autor de que faz jus à exceção legal de cobertura no período de carência do plano de saúde. A urgência da medida, por seu turno, ressai do próprio estado de saúde do Autor. Assim, porque preenchidos os requisitos para a concessão da tutela na origem, deve a r. decisão agravada continuar produzindo seu regular efeito. À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator